Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-74.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001025-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (RECORRENTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001025-74.2025.8.11.0001.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA.

Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outras.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PEP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO. COBRANÇA POSTERIOR DE VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, nos autos de ação em que se alegou cobrança indevida de débito já quitado por meio de acordo celebrado em 23/11/2018.

A autora afirma ter pagado integralmente o valor de R$ 9.605,65, correspondente ao acordo celebrado com a IUNE Educacional S/A para quitação antecipada do débito oriundo de trancamento de matrícula em curso de graduação. Contudo, a partir de 2021, passou a receber cobranças e teve seu limite de crédito reduzido, com base em suposta inadimplência do valor original de R$ 48.027,99.

As reclamadas sustentam que o pagamento em atraso da última parcela ensejou a perda do desconto concedido no acordo, autorizando a retomada da cobrança integral da dívida original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a pretensão de cobrança está fulminada pela prescrição; (ii) definir se é lícita a cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita; (iii) analisar a existência de pagamento indevido a justificar repetição do indébito; (iv) avaliar se a conduta das reclamadas gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dívida discutida decorre de acordo firmado em 23/11/2018, com quitação integral da autora, sendo o pagamento da última parcela realizado em 04/11/2019. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Conforme fixado pelo STJ (REsp 2.088.100/SP), o reconhecimento da prescrição atinge a pretensão — poder de exigir o cumprimento da obrigação —, impedindo não apenas a cobrança judicial, mas também a extrajudicial.

A cobrança de dívida prescrita, desacompanhada de medidas constritivas ou exposição vexatória, não configura, por si só, ato ilícito. A manutenção do nome do devedor em plataformas de cobrança, desde que não envolva negativação em cadastros de inadimplentes, é admitida pela jurisprudência (REsp 2.103.726/STJ).

Inexistente o pagamento do valor de R$ 38.422,34, não há falar em repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não se comprovou a ocorrência de dano moral, já que não houve negativação indevida do nome da autora nem abuso na cobrança. A simples tentativa de cobrança, sem prova de constrangimento, não é suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A dívida originada de termo de confissão e acordo firmado em 2018 prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida.

A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não envolva negativação indevida nem abuso, não configura ato ilícito.

A restituição do indébito exige prova de pagamento indevido, não sendo suficiente a mera tentativa de cobrança.

O dano moral não se configura na ausência de negativação ou conduta abusiva por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 206, § 5º, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 487, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023; STJ, REsp 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/02/2024; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18/02/1992, RSTJ 34/285; N.U 1009639-24.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível/MT, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 04/07/2024, DJE 04/07/2024; Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285300377, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
im
procedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Prescrição;

2.

Quitação da dívida;

3.

Ausência da boa-fé objetiva – adimplemento substancial;

4.

Conduta contraditória da instituição educacional;

5.

Negativação indevida;

6.

Caracterização do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., refuta os fundamentos constantes da peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou com as reclamadas à prestação de serviços educacionais no período de 2015 a 2017, por meio do Parcelamento Estudantil Privado – PEP, para cursar a graduação em Direito, a qual precisou trancar, o que originou um débito no valor de
R$ 48.027,99
(quarenta e oito mil, vinte e sete reais e noventa e nove centavos), eis que a rescisão contratual antecipada torna o saldo remanescente vencido automaticamente.

Aduz que, em
23/11/2018
, participou de um mutirão promovido pela IUNE Educacional S/A e firmou acordo para quitação do débito no valor de
R$ 9.605,65
(nove mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em virtude do desconto que lhe foi concedido.

Acrescenta que realizou o pagamento de uma entrada na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e dividiu o valor remanescente em 11 (onze) parcelas de R$ 655,06 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

No entanto, desde 2021, tem recebido cobranças da reclamada Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., bem como foi surpreendida com a negativação de seu nome, referente a um débito no valor de
R$ 38.422,34
(trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos
),
o que também ocasionou a redução de seu limite de crédito para R$ 1.000,00 (mil reais), não tendo havido notificação prévia da redução.

Em sede de contestação, a reclamada, Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., sustenta que, como a parte autora realizou o pagamento da última parcela do acordo em atraso — ou seja, o vencimento da parcela nº 12 era em
30/10/2019
, e o pagamento somente foi realizado em
04/11/2019
—, isso gerou a quebra do acordo, atraindo a penalização prevista no Termo de Confissão de Dívida, segundo o qual, em caso de pagamento atrasado, o valor do desconto concedido seria cancelado, sendo devido o valor integral da dívida.

Preliminar de Mérito: Prescrição

No caso concreto, as partes firmaram acordo assinado em
23/11/2018
para extinção de débito referente ao Parcelamento Estudantil Privado – PEP, no valor de
R$ 9.605,65 (nove mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
da seguinte forma: uma entrada na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e 11 parcelas fixas de R$ 655,06 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

Constata-se que é incontroversa a
quitação de todas as parcelas
, sendo que a última parcela, de nº 12, com vencimento em
30/10/2019
, foi quitada em
04/11/2019
, o que, segundo as reclamadas, ocasionou a quebra do acordo, atraindo a penalização prevista no Termo de Confissão de Dívida, com o cancelamento do desconto e a cobrança do valor integral da dívida.

No entanto, tendo em vista que a pretensão de cobrança do saldo devedor contratual prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi pactuado em 23/11/2018, a pretensão das reclamadas está fulminada pela prescrição, sendo impossível sua cobrança, seja extrajudicial, seja judicial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito .3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.

Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.
7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido
. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023). (grifei)

Na hipótese, considerando que as reclamadas não demonstraram a ocorrência de nenhuma das situações ensejadoras da interrupção da prescrição, previstas no art. 206 do Código Civil, constata-se que não é mais possível cobrarem a dívida descrita no Termo de Acordo (ID 285299887) e no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida (ID 285299887), assinados em 23/11/2018.

Desse modo, a pretensão de cobrança do débito discutido nos autos encontra-se fulminada pela prescrição, sendo ilegal e abusivo qualquer ato das reclamadas que vise à continuidade da exigência da dívida, seja por meios judiciais ou extrajudiciais.

Fica prejudicado o pedido de declaração de inexistência do débito.

Mérito

Reconhecida a prescrição da dívida, passo à análise do pedido de restituição do indébito.

Compulsando os autos, constata-se que, embora tenham a mesma origem, o valor objeto de cobrança extrajudicial
(R$ 38.422,34
) diverge daquele efetivamente pago pela reclamante
(R$ 9.605,65)
. Portanto, a pretensão de restituição do indébito mostra-se incabível, uma vez que pressupõe, necessariamente, a existência de pagamento indevido por parte da reclamante, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso,
não há comprovação de que a parte autora tenha efetivamente realizado o pagamento do valor cuja devolução pretende

(R$

38.422,34
). Ao contrário, conforme se extrai dos próprios documentos e argumentos constantes nos autos, o valor cobrado foi apenas objeto de tentativa de recebimento por parte da instituição educacional.

Ora,
sem o efetivo desembolso de valores, não há falar em pagamento indevido
, tampouco em devolução, seja em dobro, seja simples. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a repetição do indébito exige a existência de pagamento anterior, ainda que indevido, não sendo suficiente a simples cobrança para gerar o direito à devolução.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – “PARCELA PRONTA” – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente só é considerado válido desde que a instituição financeira comprove que o consumidor tenha sido cientificado dessa operação caso não opte por outra forma de parcelamento. 2. O recorrente não comprovou a ciência da consumidora quanto aos termos da contratação do parcelamento automático, denominado “Parcela Pronta”, porquanto ausente a assinatura da consumidora no contrato acostado. 3.
Repetição de indébito devida. O parágrafo único do art. 42, CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
4. Dano moral configurado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009639-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024) (grifei).

Assim,
inexistente o pagamento
, mostra-se incabível o pedido de repetição de indébito,
razão pela qual se indefere a pretensão indenizatória
.

No que concerne ao
dano moral
, verifica-se que a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais imperam a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC,
e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, tendo em vista que a consulta aos órgãos de proteção ao crédito (ID 285300354) informa a
ausência de negativação no nome da parte reclamante
,
não
se verifica qualquer ilícito por parte das demandadas.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL”.

Além disso,
a cobrança extrajudicial, por si só, não gera automaticamente o dano moral.
Sua caracterização tem fundamento quando a cobrança for abusiva, insistente ou gerar constrangimento, passível de indenização —
o que não foi provado nos autos
. Portanto, não há que se falar em existência de ato ilícito, condição essencial à configuração do abalo moral.

Desse modo, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário, cujo
ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nesse ponto, não merece reparo e deve ser mantida.

Por fim, deixa-se de determinar qualquer providência em relação às assessorias de cobrança INTELMAIS, KROTON, HISOF, MALTA e INTERVALOR, uma vez que a prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome da lista de cobranças, pois não se confunde com o cadastro de inadimplentes.

Acerca do tema, a relatora Nancy Andrighi, no REsp 2.103.726/STJ, ressaltou que, com a prescrição, não há a extinção do débito, o qual continua à espera da quitação pelo devedor ou da renúncia do credor.
"O devedor não deixa a categoria dos devedores em razão da prescrição da dívida, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a manutenção de seu nome na plataforma."

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher a prejudicial de mérito
arguida, a fim de
reconhecer a prescrição da dívida objeto do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida (ID 285299887)
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025